Tribunal: STF
Processo: RE 340719
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Tarifa de manutenção de cadastro em conta aberta por
imposição patronal. Cobrança considerada indevida. Alegação de
ofensa ao inc. II do art. 5º da CF. Viabilidade do RE apenas por
ofensa direta à CF. No caso, o acórdão limita-se à interpretar
normas infraconstitucionais. Precedente: RE-Agr 334.828, VELLOSO,
DJ 11.10.2002. Regimental não provido.